Tribunal: TJES
Processo: 5018767-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5018767-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

I - O acórdão embarg
ado impôs manifesto erro material quando da fixação dos honorários sucumbenciais, havendo divergência entre o numeral do percentual fixado (10%) e sua descrição por extenso (quinze por cento).

II - Impõe-se a correção do erro imposto, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento), à luz do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, considerando, a teor do §2º do mesmo artigo, a ausência de maior complexidade da causa, o tempo decorrido, que não se pode dizer desarrazoado, o trabalho desenvolvido que não foge à normalidade em qualidade e zelo,

III - Recurso conhecido e provido, com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018767-95.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

em que aduz haver contradição no acórdão que deu provimento ao seu apelo, reformando a sentença para manter o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal ao
ITAÚ SEGUROS S/A
.

Alega o Embargante a existência de contradição manifesta na fixação dos honorários, pois constou do
decisum
a condenação "
(...)
em
10% (quinze por cento
) sobre o valor do proveito econômico
."

Em contrarrazões reafirma o Embargado o vício apontado.

De fato, o acórdão embargado impôs manifesto erro material quando da fixação dos honorários sucumbenciais, havendo divergência entre o numeral do percentual fixado (10%) e sua descrição por extenso (quinze por cento).

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento), à luz do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, considerando, a teor do §2º do mesmo artigo, a ausência de maior complexidade da causa, o tempo decorrido, que não se pode dizer desarrazoado, o trabalho desenvolvido que não foge à normalidade em qualidade e zelo.

Assim, dispenso maiores digressões a reconhecer o vício contido no acórdão, revelando-se impositiva a correta e justa adequação dos honorários devidos.

Assim, conheço dos aclaradores e
LHES
DOU
PROVIMENTO,
para reconhecer o vício apontado e, conferindo-lhes
EFEITO INFRINGENTE,

fixar os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer dos aclaratórios e, no tocante ao mérito, dar-lhes provimento para reconhecer o vício apontado e, conferindo-lhe efeito infringente, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.